Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709246-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de PROCOPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA-ME, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a imediata realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, em nome de todos os suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relata a agravante que ajuizou o presente cumprimento de sentença objetivando a satisfação da dívida que alcança patamar superior a R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), conforme última atualização. Esclarece que após diversas diligências, inclusive, penhora sobre o faturamento da empresa devedora, todas sem êxito, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Informa que o referido incidente constatou que, além do sócio-administrador formal da empresa devedora, havia necessidade de incluir no polo passivo da demanda o sócio oculto, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada e os sócios retirantes das empresas pertencentes ao mesmo grupo. Na ocasião, diante dos fortes indícios de dilapidação patrimonial promovidos pelos agravados e, portanto, o risco de o incidente restar infrutífero, foi requerida a tutela provisória de urgência para a realização das pesquisas nos sistemas conveniados, em nome de todos os agravados. Afirma que o indeferimento da tutela se mostra equivocado, vez que há, de fato, fortes indícios que os agravados atuam de maneira a dificultar a eventual constrição dos bens do grupo econômico, buscando ocultar o patrimônio do mesmo. Aludida situação pode ser verificada na existência de sócio oculto na empresa principal, a notável confusão patrimonial entre as diversas empresas do mesmo grupo, a súbita interrupção das atividades da empresa, mesmo constando situação cadastral ativa, as diversas movimentações no quadro societário, em especial no último ano. Destaca que a empresa já é parte em mais de oitenta processos, sendo que 80% (oitenta por cento) desses foram iniciados a partir do ano passado. Aduz que uma das agravadas Premium Portas e Esquadrias Ltda. somente foi criada há cerca de 01 (um) ano, quando a primeira agravada passava pelo seu momento de maior vulnerabilidade, possuindo descrição de atividade comercial convergente com a primeira, mesmo logradouro e endereço eletrônico. Salienta que essa movimentação societária configura fraude contra credores, em razão da “má-fé ou malícia do devedor, e a intenção de impor um prejuízo a terceiro”, restando demonstrados os requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência requerida. Sustenta que a petição deve ser recebida em caráter sigiloso, com fundamento no risco ao resultado útil do processo, decorrente da publicidade do teor dos pedidos pelos agravados que poderão retirar eventuais valores depositados em suas contas correntes ou podem deixar de realizar transações bancárias no período correspondente à teimosinha. Requer, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência para que sejam imediatamente realizadas as pesquisas via sistemas: SISBAJUD nas contas dos agravados de forma reiterada, durante o prazo de 60 (sessenta dias); SNIPER, RENAJUD e INFOJUD em nome de todos os agravados. Pede, ainda, o deferimento de sigilo a petição, bem como sua manutenção até a realização das pesquisas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal concedida. Preparo regular (ID 56686303). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a realização das pesquisas nos sistemas conveniados, nos fortes indícios que os agravados atuam de maneira a dificultar a eventual constrição dos bens do grupo econômico, buscando ocultar o patrimônio, bem como na intensa movimentação societária recentemente ocorrida, apontando para a fraude contra credores e o risco de dilapidação do patrimônio pela devedora. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 185178445. Decido. Realmente a decisão embargada foi omissa, pois não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência para realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD em nome de todos os suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, os embargos merecem acolhimento, a fim de sanar omissão na decisão de ID. 185178445 e manifestar sobre a tutela de urgência, sobre a qual passo a decidir. No que tange ao pedido de tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Nesse contexto, não se verifica urgência específica, amparada em comprovação de dilapidação patrimonial, que justifique a implementação de medida gravosa contra o titular antes da efetivação do contraditório e da ampla defesa. A simples alegação de que teria havido intensa movimentação no quadro societário da empresa executada não é suficiente para comprovar a ocorrência de dilapidação patrimonial. Indefiro, portanto, o pedido de tutela provisória. Forte em tais razões, os aclaratórios merecem acolhimento para, suprindo omissão, rejeitar a tutela de urgência pleiteada. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de ID's 185255909 a 185255902. Publique-se. Intimem-se. Com efeito, após uma análise sumária inicial, própria do momento, entendo que decidiu acertadamente a magistrada de 1a instância. Na origem, verifica-se que a agravante busca a satisfação de crédito no valor superior a R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis reais), consoante a última atualização, referente a dívida constituída por meio do descumprimento de contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais, por parte da empresa devedora. Destaco, desde logo, que as pesquisas solicitadas nos sistemas conveniados, guardadas as devidas proporções, assemelham-se ao arresto, visto que possuem a mesma finalidade de garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui. Isso porque, encontrado bens ou valores por meio das pesquisas, o bloqueio judicial é efetivado. No entanto, na hipótese em comento, a tutela solicitada com esse objetivo, qual seja, pesquisas de bens, não é dirigida à empresa devedora, mas sim, a terceiros, mostrando-se, de fato, prudente que se aguarde o devido contraditório para que se proceda a medida constritiva. De certo que o Juízo a quo admitiu, em decisão pretérita, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a existência de indícios suficientes para o recebimento do pedido em relação ao sócio administrador da executada, ao aparente sócio oculto e aos sócios retirantes, bem como às empresas que possivelmente compõem o mesmo grupo econômico da executada. Todavia, ocorreu, tão somente, a instauração do incidente, sendo determinada a citação dos requeridos. É dizer: ainda não houve a resolução do incidente, que só ocorrerá após a instrução probatória, prevista no artigo 135 do CPC, afigurando-se razoável e necessário o aprofundamento das provas, antes do deferimento das pesquisas contra os terceiros indicados no incidente. Sublinho, ainda, que a intensa movimentação no quadro societário da executada, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o dolo de lesionar credores ou mesmo a intenção de dilapidação do patrimônio, como quer fazer crer a agravante. Com efeito, malgrado as alegações apresentadas pela recorrente, não há indício robusto de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte da executada com o fito de frustrar o pagamento do débito, circunstância apta, prima facie, a configurar o risco ao resultado útil do processo. A sustentada fraude contra credores, bem como a existência das inúmeras ações ajuizadas objetivando ressarcimento de valores, dependem de comprovação, afastando, por ora, a urgência necessária ao deferimento do pleito liminarmente. Vale recordar que o presente cumprimento de sentença tramita há menos de 7 (sete) meses, não se justificando, nesse juízo de cognição sumária, ante a ausência de comprovação da intenção dos agravados em não satisfazer o débito exequendo, o deferimento, pelo menos por ora, das pesquisas via sistemas conveniados. Da mesma forma, não vislumbro utilidade no recebimento da presente petição em caráter sigiloso, não só em razão do indeferimento do pleito liminar e da ausência de motivo legal, mas especialmente, porque aludido requerimento já restou indeferido pela magistrada na origem. Ora, de nada adiante o sigilo no agravo, se as partes têm acesso livre aos autos na origem, considerando que eventuais medidas deferidas serão ali realizadas. De toda sorte, aludido pedido não encontra amparo legal, não merecendo acolhida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator